Tribunal: TJDFT
Processo: 0752149-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão demonstrados os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal para comprovação da hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada recursal de documentos não é admitida quando destinada a comprovar fatos pretéritos já debatidos nos autos, ausente demonstração de fato novo, de impossibilidade anterior de apresentação ou de justificativa idônea, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.
4. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, conforme arts. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada diante de elementos concretos indicativos de capacidade financeira.
5. A análise do conjunto probatório evidencia elevada renda bruta e líquida do requerente, existência de apenas duas dependentes formalmente declaradas, movimentação financeira incompatível com a alegação de impossibilidade econômica e assunção voluntária de despesas, revelando ausência de comprovação da hipossuficiência jurídica necessária para o deferimento do benefício.
6. Inexistente violação ao dever de diálogo, diante da prévia intimação para apresentação de documentos comprobatórios da alegada insuficiência econômica, não atendida adequadamente.
7. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988: art. 5o, inc. LXXIV. CPC: art. 98; art. 101, § 2o; art. 434; art. 435; art. 1.021, § 2o e § 4o; art. 1.026, § 2o.